Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE NA LEI No 8.162/1991. LIMITAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO À DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 8.68819/93 E DA MEDIDA PROVISÓRIA No 560/1994. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 943/2018. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.1. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça.
2. Após a entrada em vigor da Lei no 8.162/1991, foram editadas a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/1994 e suas sucessivas reedições, que alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, observada a anterioridade nonagesimal.
2.1 Reconhecida a constitucionalidade e a autoaplicabilidade da Lei no. 8.688/1993 e da Medida Provisória no 540/1994 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no. 372.462, a devolução de valores descontados a maior, a título de contribuição previdenciária, deve ficar limitada ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991 (de janeiro de 1992 a outubro de 1993).
2.2. A limitação do direito ao ressarcimento dos valores descontados a título de contribuições previdenciária ao período de vigência do artigo 9o da Lei no 8.162/1991 não representa afronta à coisa julgada.
3. Em se tratando de demanda que tem por objeto a repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), deve ser aplicada a SELIC a título de juros de mora e de correção monetária, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905).
4. Configurado o excesso de execução, mostra-se correto o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de decotar o montante exigido a maior.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.